Tribunal: TJDFT
Processo: 0761308-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. LAVA JATO. VEÍCULO DANIFICADO. LIMPADOR DE PARABRISA. TROCA FEITA PELO ESTABELECIMENTO. DEFEITO PERSISTE. AQUISIÇÃO DE PEÇA NOVA PELO CONSUMIDOR. DEVER DE REPARAR DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-lo a pagar 1.610,00 relativo ao braço do limpador de para-brisa e R$301,99 relativo ao par de limpador. Em suas razões, sustenta que o juízo a quo não teria avaliado corretamente as provas colacionadas aos autos, em especial o comprovante de compra da peça danificada do veículo. Por fim, pugna pela reforma da sentença.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões não apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). A falha na prestação de serviço caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação. O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, art. 14, CDC.
IV. Extrai-se dos autos que restou incontroverso que o veículo do autor foi danificado na empresa requerida, ocasião em houve a quebra do braço do limpador de para-brisa. Observa-se que a peça foi substituída pela parte ré, contudo, não apresentou o funcionamento adequado, nem mesmo com a substituição das palhetas sugerida pelo preposto da ré, conforme se verifica no vídeo acostado. Ante a não solução do dano e o tempo decorrido, a parte autora adquiriu junto a autorizada da marca a peça original.
V. De outro lado, em pese o comprovante de compra da peça pelo réu por meio de importadora, o fato é que esta apresentava defeito no funcionamento e o problema persistia. Soma-se a isso o fato de que a braço do limpador de para-brisa não apresentava garantia, conforme o comprovante (ID 39204133). Assim, não adiantaria o autor retornar ao requerido para a troca mais uma vez da peça, como alega em sua defesa.
VI. Com efeito, na espécie, não demonstrado nenhuma das excludentes previstas no art. 14, do CDC e comprovado que o dano causado ao veículo do autor não foi solucionado, os prejuízos decorrentes do dano devem ser reparados pelo réu, conforme o art. 927 do Código Civil.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno em custas e deixo de condenar em honorários, ante a ausência de contrarrazões, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.